Tribunal: TJSP
Processo: 1000602-39.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS EM COZINHA ESCOLAR. GRAU MÉDIO. PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REPAROS QUANTO À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou parcialmente

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SERVIÇO ESCOLAR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS EM COZINHA ESCOLAR. GRAU MÉDIO. PERÍCIA JUDICIAL FAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA PARCIAL. REPAROS QUANTO À INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e remessa necessária interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação proposta por servidora pública estadual, aposentada como Agente de Serviços Escolares, para reconhecer seu direito ao adicional de insalubridade em grau médio (20%), com reflexos na sexta-parte, no período de 08/2013 a 07/2020, bem como o pagamento das diferenças salariais devidas, atualizadas e acrescidas de juros. A sentença também afastou a incidência de IRPF e contribuição previdenciária sobre os valores reconhecidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição total ou apenas quinquenal sobre a pretensão ao adicional de insalubridade; (ii) estabelecer se a servidora fazia jus ao adicional de insalubridade no período pleiteado; e (iii) determinar se incidem imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os valores devidos a esse título.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se reconhece a prescrição de fundo de direito, mas apenas a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do STJ, por se tratar de relação de trato sucessivo.
4. A legislação estadual (LC n. 432/85, arts. 3o e 7o) prevê o pagamento do adicional de insalubridade durante o efetivo exercício em condições insalubres, mediante laudo técnico. O laudo pericial judicial conclui pela exposição da autora a agentes químicos (produtos com hidrocarbonetos aromáticos, benzeno e álcool) caracterizadores de insalubridade em grau médio, mesmo com o uso de EPIs.
5. O adicional de insalubridade é devido durante o exercício das atividades insalubres, conforme demonstrado nos autos e confirmado por prova pericial robusta e não impugnada.
6. É devida a incidência de imposto de renda sobre os valores pagos a título de adicional de insalubridade, com base no caráter remuneratório da verba, conforme entendimento do STJ no Tema 351.
7. Também incide contribuição previdenciária sobre o adicional de insalubridade, por possuir natureza incorporável aos proventos de aposentadoria nos termos do art. 6o da LC n. 432/85.
8. A exclusão do adicional da base de cálculo da contribuição previdenciária, como decidido em primeiro grau, comprometeria a base futura de benefícios da autora e contraria jurisprudência sobre servidores estaduais.
IV. DISPOSITIVO
9. Recursos parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 85, §§ 3o e 4o, II, 496, I, § 3o; Lei 11.960/2009; EC n. 113/2021; LC/SP n. 432/85, arts. 3o, 6o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, REsp n. 1.118.429/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.03.2010; STF, RE 593.068 (Tema 163); TJ-SP, Apelação n. 1019148-29.2022.8.26.0577, rel. Oscild de Lima Júnior, j. 15.05.2024; TJ-SP, Apelação n. 1007805-31.2019.8.26.0451, rel. Luciana Bresciani, j. 12.02.2021.